Tribunal: TJDFT
Processo: 0711909-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CLASSIFICAÇÃO DO APENADO PARA TRABALHO OU EDUCAÇÃO NO INTERIOR DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. COMPETÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO JUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução penal interposto com o objetivo de obter a classificação do apenado para fins de viabilizar sua inclusão em atividades laborativas ou educativas no interior do estabelecimento prisional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o Poder Judiciário pode determinar a classificação do apenado para fins de inclusão em atividade laborativa ou educativa dentro da unidade prisional, à revelia da administração penitenciária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A classificação do apenado para atividades laborativas ou educativas é atribuição da administração penitenciária, a ser realizada com base em critérios técnicos e observância de lista de espera previamente formalizada, não cabendo ao Poder Judiciário realizar a classificação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso conhecido e não provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 2o; LEP, arts. 6o, 8o, 10, 14 e 15.